Tribunal: TCU
Processo: 013.055/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2547/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 146) em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis ouvidos em audiência e considerar o item 9.2 do Acórdão 444/2020-TCU-Plenário cumprido, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.055/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tamandare Informatica Ltda (00.162.720/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Marcelo Tostes de Castro Maia (63440/OAB-MG), representando Hewlett-packard Brasil Ltda; Felipe Teixeira Vieira (31718/OAB-DF), representando Tamandare Informatica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à representante, à empresa Tamandaré Informática Ltda. e ao Comando da Aeronáutica/MD; 1.7.2. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU